Tribunal: TJSP
Processo: 0204504-76.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Recurso de apelação. Erro Médico. Insurgência contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito indenizatório para condenar os autores ao pagamento do valor total de R$150.000,00 e de pensão de R$1.000,00 à viúva até a data em que ele completaria 65 anos. Laudo pericial conclusivo da existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços pelas rés e o falecimento do

Ementa:
Recurso de apelação. Erro Médico. Insurgência contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito indenizatório para condenar os autores ao pagamento do valor total de R$150.000,00 e de pensão de R$1.000,00 à viúva até a data em que ele completaria 65 anos. Laudo pericial conclusivo da existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços pelas rés e o falecimento do paciente. Assunção dos riscos pelas rés ao administrarem por via venosa substância com alto poder sedativo fora de ambiente hospitalar. Demora de mais de duas horas entre o início das reações adversas e a hospitalização do paciente que contribuíram para que ele viesse a óbito. Pensionamento da viúva que deve ser mantido por existirem nos autos demonstração documental de que era ela dependente econômica do falecido. Valores fixados para as indenizações que se afiguram razoáveis. Recursos improvidos. Sentença mantida.